Tribunal: TJDFT
Processo: 0025252-11.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CORRETORA DE IMÓVEIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva se, dos fatos narrados, depreende-se a pertinência subjetiva das partes relativamente à pretensão no momento do ajuizamento da ação, a ser apurada, no entanto, por ocasião do exame do próprio mérito.
2. Diante da constatação de que a empresa requerida não concluiu a obra dentro do prazo previsto, deve ser considerada a única responsável pela rescisão contratual.
3. Ante o evidente atraso na entrega do imóvel na data prometida, e considerando a premissa de que o prejuízo do promissário comprador, em hipóteses com a dos autos, é presumido, deve a ré ser condenada ao pagamento de lucros cessantes pelo atraso na entrega do imóvel.
4. A corretora que atua na intermediação da promessa de compra e venda do imóvel não tem responsabilidade pelo atraso na conclusão da obra.
5. Preliminar rejeitada. Apelo da ré Contemporâneo Empreendimentos desprovido. Apelo da ré Beiramar Imóveis provido.